Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-54.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706758-54.2020.8.07.0010 RECORRENTE: EUDES ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. VÍTIMA BRUTALMENTE ESPANCADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES NEGATIVADOS. FRAÇÃO UTILIZADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVANTE DE MEIO CRUEL. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime tipificado no art. 129, § 3o, do Código Penal, uma vez que o apelante ofendeu a integridade física da vítima com chutes na cabeça, quando esta estava caída no chão, causando as lesões que resultaram na morte do ofendido, conforme laudo cadavérico. 2. A ausência de provas capazes de comprovar que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, e que para isso, valeu-se, moderadamente, dos meios necessários para cessá-la, impossibilita o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do CP. 3. É impossível crer na versão de legítima defesa apresentada pelo réu, quando o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão, nem de longe, pode ser notado no presente caso. Ao contrário, a vítima foi brutalmente atacada pelo apelante. 4. A intensidade das agressões evidencia maior reprovabilidade da conduta, a justificar a negativação da culpabilidade. 5. No caso, não restam dúvidas de que o réu ostenta maus antecedentes, considerando o teor da FAP juntada aos autos. Registre-se que não precisa ser condenado definitivamente pelo mesmo crime (reincidência específica) para negativar os maus antecedentes e aplicar-lhe a agravante da reincidência. 6. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativadas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar. 7. Os fundamentos empregados para incidir a agravante de emprego de meio cruel se confundem com as circunstâncias que determinaram a negativação a circunstância judicial da culpabilidade, motivo pelo qual deve ser afastada a referida agravante. 8. O crime foi cometido por motivo fútil, já que o réu e a vítima eram amigos há bastante tempo. O desentendimento entre eles pelo fato de a vítima ter entrado na casa do apelante sem a sua permissão, visando chamá-lo de volta para a festa, demonstra que o crime foi praticado por futilidade. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 25 do Código Penal, 156, 386, inciso VII, e 566, todos do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por ausência de ilicitude na conduta (legítima defesa) ou por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 25 do Código Penal, 156, 386, inciso VII, e 566, todos do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se vê, as declarações elencadas são harmônicas e complementares, no sentido de que não restam dúvidas sobre a ocorrência do delito de lesão corporal e sobre a autoria do crime ser de responsabilidade do apelante. No presente caso, observa-se que o próprio apelante confessou, em Juízo, que agrediu a vítima com chutes na cabeça, quando esta estava caída ao chão. Do mesmo modo, verifica-se que as testemunhas/informantes foram unânimes em afirmar que o apelante agrediu a vítima, causando-lhe lesão corporal que resultou em sua morte, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito Cadavérico. Em sintonia com os depoimentos, tem-se o Laudo de Exame de Corpo de delito realizado na vítima, que concluiu que a causa da morte foi “traumatismo crânio-encefálico por ação contundente. Os distúrbios hemodinâmicos descritos na solicitação de necropsia (“choque misto séptico/hemorrágico/obstrutivo”) contribuíram para o óbito” (ID 96148082). O referido laudo ainda destacou que “os achados do estudo tomográfico do cadáver se coadunam com o histórico da ocorrência policial, com a descrição da solicitação de necrópsia e com o exame externo do cadáver”, informando que foram observados edemas nas mãos, pés e região escrotal, bem como múltiplas fraturas faciais bilaterais na vítima (ID: Num. 41038725 - Pág.10). Dessa forma, conclui-se que as provas coligidas aos autos evidenciam que o apelante ofendeu a integridade corporal da vítima. Outrossim, não merece guarida a alegação da Defesa de que as agressões do réu foram para se defender da vítima, devendo incidir a excludente de ilicitude da legítima defesa. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que o agente utilize moderadamente de instrumentos necessários para repelir a injusta agressão, o que não aconteceu no caso dos autos. Embora o apelante afirme que apenas se defendeu de suposta agressão da vítima, não há nada nos autos que comprove tal afirmação. Pelo contrário, o próprio apelante informou em Juízo que chutou a cabeça da vítima por três vezes, quando esta estava caída ao chão. É impossível crer na versão de legítima defesa apresentada pelo réu, quando o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão não pode ser notado nesse caso. Ao contrário, a vítima foi brutalmente atacada pelo apelante. Inobstante a isso, inexiste a comprovação de que a vítima, no dia dos fatos, tenha empregado qualquer tipo de violência física em desfavor do apelante.” (ID 45141941) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020